Tribunal: TJMT
Processo: 0001275-64.2015.8.11.0005
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001275-64.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -

AFASTADA – INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973 – INTELIGÊNCIA DO ART. 730 – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Afasto a inadequação da via eleita, no momento da oposição dos embargos à execução de sentença (06 de março de 2015), ainda era aplicável o artigo 730, do Código de Processo Civil/73, que tratava da execução contra a Fazenda Pública.

2. Celebrado acordo com vistas a extinguir a execução, resta prejudicada a apreciação dos embargos por perda superveniente do interesse da parte embargante, impondo-se assim a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015.

3. Apelação provida. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, em face de ENERGISA S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, nos autos dos Embargos à Execução nº 0001275-64.2015.811.0005, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito, sob o fundamento de que o instrumento cabível seria a impugnação e não os embargos à execução.

Sustenta o Recorrente que foi formalizado acordo nos autos da Execução, ocorrendo a perda superveniente do objeto dos embargos, devendo os mesmos serem extintos, sem resolução de mérito.

Destaca que os Embargos à Execução foram apresentado em 08.06.2015, antes da vigência do atual Código de Processo Civil, quando era possível a apresentação dos embargos à luz do art. 740 do CPC/73, vigente à época.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a extinção do feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto. (Id 138695854)

Sem contrarrazões, conforme certidão lançada no Id 138695858.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, em face de ENERGISA S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, nos autos dos Embargos à Execução nº 0001275-64.2015.811.0005, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito, sob o fundamento de que o instrumento cabível seria a impugnação e não os embargos à execução.

Em síntese, o Apelante alega o cabimento dos Embargos à Execução à luz do disposto no art. 730 do CPC/73, vigente à época, e a perda superveniente do interesse de agir, ante a formalização de acordo entre as partes.

Com razão o Recorrente.

De fato, na época da interposição dos Embargos à Execução de Título Judicial, vigia o CPC/1973, o qual previa no art. 730:

“Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: (Vide Lei nº 8.213, de 1991) (Vide Lei nº 9.494, de 1997)”

Portanto, perfeitamente cabível a apresentação dos embargos à execução, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

Quanto à perda superveniente do interesse de agir, denota-se dos autos a formalização de acordo pelas partes, no feito principal – Execução nº 878-30.2000.811.0005, devidamente homologada em juízo, conforme sentença juntada aos autos no Id 41312648, a acarretar a perda superveniente do interesse de agir nos embargos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PLEITEADO - PERDA DO OBJETO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Celebrado Termo de Cooperação entre o Estado Apelante e o Município Apelado, implantando a Central de Regulação de Atendimento Pré-Hospitalar no Município, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, a acarretar a perda do objeto do Recurso de Apelação. 2. Recurso de Apelação prejudicado. (TJ-MT - AC: 10100911720178110015, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2023)

Assim, resta caracterizado a perda superveniente do objeto dos embargos, o que acarreta a sua extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, tão somente, para reforma a sentença nos termos acima expostos, mantendo a condenação do Embargante, ora Apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios nos moldes fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024